Tribunal: TJMT
Processo: 8016116-89.2019.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8016116-89.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRENTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), PNEUS VIA NOBRE LTDA - CNPJ: 01.976.860/0001-28 (RECORRIDO), JANAINA MARTINS E ALMEIDA - CPF: 719.372.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
8016116-89.2019.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrida: PNEUS VIA NOBRE LTDA.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA – AUSENTE NOTA DE EMPENHO – INEXISTENCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Quanto aos requisitos da sentença, deve ser observado o regramento do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Assim, não há nulidade quando se consegue extrair as razões de convencimento do julgador
a quo.

2.

Conforme o entendimento da jurisprudência pacífica do STJ,
“a execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública na hipótese em que o título consiste em nota de empenho, tendo em vista que o empenho é documento público com força executória, enquadrando-se na categoria dos títulos executivos extrajudiciais previstos no artigo 784, II, do Código de Processo Civil”.

3.

Ausente essa prova, não há que se falar em título, líquido, certo e exigível, o que enseja a extinção do processo executivo.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os embargos a execução e, extinguiu bom feito com resolução de mérito.

A recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, a reforma da sentença para que seja reconhecido o excesso de execução.

A recorrida pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Com relação a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, rejeito-a, pois em sede de Juizados Especiais, o art. 38 da Lei n.º 9.099/95, estabelece a forma da fundamentação necessária, bastando à menção sobre os elementos de convicção do magistrado. Assim, não há nulidade quando se consegue extrair as razões de convencimento do julgador
a quo
.

Trata-se de que ação de execução, em que, a reclamante postula o recebimento do valor de
R$ 3.302,84
(três mil trezentos e dois reais e oitenta e quatro centavos),
conforme demonstrativo do débito anexo a inicial, representado pelo contrato de nº 018/2014 firmado em 16/04/2014
.

Insurge-se a recorrente, alegando a inexistência de notas fiscais, notas de empenho e dos impedimentos da lei de responsabilidade fiscal.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão a recorrente.

Pois bem. Nos termos do artigo 784, II, do Código de Processo Civil, são títulos executivos extrajudiciais, dentre outros
, o documento público assinado pelo devedor
,
in verbis
:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;”

In casu,
verifica-se que a inicial da execução veio instruída com alguns documentos:
contrato administrativo e notas fiscais de prestação de serviços e certidão emitida por serventia extrajudicial
,
comprovando que o recorrente foi notificado acerca do inadimplemento
, contudo, falta a nota de empenho.

Come feito, a jurisprudência pacífica do STJ se assenta no sentido de que a nota de empenho, para lastrear a execução, deve vir acompanhada do recebimento da mercadoria ou da realização do serviço. Ausente essa prova, não há que se falar em título de obrigação certa, líquida e exigível, o que enseja a extinção do processo executivo.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – EXECUÇÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LICITAÇÃO – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE JUNTADA DOS TÍTULOS EXECUTIVOS – ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE EMPENHO – VALIDADE DO DOCUMENTO AINDA MAIS INSTRUÍDO COM NOTA FISCAL – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – TÍTULO EXECUTIVO LEGÍTIMO – LÍQUIDO E CERTO E EXIGÍVEL – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 784, II, do Código de Processo Civil,
“são títulos executivos extrajudiciais: (...) II – o documento público assinado pelo devedor”. Segundo o artigo 786 do Código de Processo Civil, “a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
.

Come feito, a jurisprudência pacifica do STJ se assenta no sentido de que é possível a execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública na hipótese em que o título consiste em nota de empenho, tendo em vista que o empenho é documento público com força executória
, enquadrando-se na categoria dos títulos executivos extrajudiciais prevista no artigo 784, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a despeito da sentença proferida, entendo que o recurso deve ser provido, pois a Nota de Empenho, ainda mais instruída com cópia de Notas Fiscais e documentos assinados com a entrega dos produtos (uniformes), se apresentam como títulos executivos hígidos, dotados dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 784, II, do Código de Processo Civil, devendo a execução retomar seu curso normal. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1002810-18.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)”.

Desse modo, é cristalino o entendimento jurisprudencial que admite a natureza de título executivo extrajudicial das notas de empenho regularmente emitidas pela Administração, portanto,
inexistindo esse documento, não há que se falar em título de obrigação certa, líquida e exigível, o que enseja a extinção do processo executivo
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença reconhecendo a ausência de título executivo liquido e exigível e, por consequência, extinguir o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023